Tribunal: TJPA
Processo: 0004884-34.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-20

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 33, DA LEI Nº 11.343/06 E 12 DA LEI Nº 10.826/03). A. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NÃO DEMONSTRADA, AO CONTRÁRIO, A INSTRUÇÃO EVIDENCIOU QUE A MATERIALIDADE E AUTORIA ESTÃO BASTANTE DELINEADAS NOS AUTOS, O QUE SE DEMONSTRA PRINCIPALMENTE PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DA RÉ, OS QUAIS TAMBÉM APREENDERAM A ARMA PORTADA ILEGALMENTE E A DROGA SOB SUA POSSE, TODOS NO SENTIDO DE CONFIRMAR A AUTORIA POR PARTE DA APELANTE. B. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.- NA PRIMEIRA FASE, TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB FORAM VALORADAS COMO NEUTRAS, SENDO A PENA-BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL PREVISTO, PORTANTO, INEXISTENTE QUALQUER ILEGALIDADE A SER SANADA. NÃO FORAM RECONHECIDAS ATENUANTES OU AGRAVANTES DE PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POR FIM, NA TERCEIRA FASE, APLICADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NO PATAMAR DE 1/6, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.- NÃO HÁ COMO ACATAR O PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS, NO QUANTITATIVO MAIS BENÉFICO DE DOIS TERÇOS, UMA VEZ QUE FOI APREENDIDA SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS COM A APELANTE, MAIS PRECISAMENTE 11,800G DE COCAÍNA, MOSTRANDO-SE ADEQUADO O PATAMAR DE REDUÇÃO EM 1/6, COMO PROCEDIDO PELO JULGADOR SINGULAR. C. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DA CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRAMENTE, O ARTIGO 44, I, DO CÓDIGO PENAL, AFIRMA QUE AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS SÃO AUTÔNOMAS E SUBSTITUEM AS PRIVATIVAS DE LIBERDADE QUANDO ESTAS NÃO FOREM SUPERIORES A 04 (QUATRO) ANOS. JÁ O ARTIGO 33, §2º, ?C?, DO CÓDIGO PENAL, AUTORIZA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ABERTO DESDE QUE A REPRIMENDA APLICADA SEJA IGUAL OU INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS, DEVENDO SER OBSERVADAS, TAMBÉM, AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IN CASU, EMBORA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEJAM TODAS FAVORÁVEIS À APELANTE, A MESMO FOI CONDENADA À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, PATAMAR SUPERIOR AO PERMITIDO PELO REFERIDO DIPLOMA LEGAL, TORNANDO INCABÍVEL O PLEITO DEFENSIVO. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena da apelante em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, para o crime de tráfico, e, em 01 (um) ano de detenção mais 10 (dez) dias-multa, para o crime de posse irregular de arma de fogo.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.10ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias cinco a treze do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.Belém/PA, 14 de outubro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004884-34.2016.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
APELANTE: SELMA HELENA COSTA DO ROSARIO
ADVOGADO PARTICULAR: ELSON SANTOS DE ARRUDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 33, DA LEI Nº 11.343/06 E 12 DA LEI Nº 10.826/03).
A.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NÃO DEMONSTRADA, AO CONTRÁRIO, A INSTRUÇÃO EVIDENCIOU QUE A MATERIALIDADE E AUTORIA ESTÃO BASTANTE DELINEADAS NOS AUTOS, O QUE SE DEMONSTRA PRINCIPALMENTE PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DA RÉ, OS QUAIS TAMBÉM APREENDERAM A ARMA PORTADA ILEGALMENTE E A DROGA SOB SUA POSSE, TODOS NO SENTIDO DE CONFIRMAR A AUTORIA POR PARTE DA APELANTE.
B.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
- NA PRIMEIRA FASE, TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB FORAM VALORADAS COMO NEUTRAS, SENDO A PENA-BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL PREVISTO, PORTANTO, INEXISTENTE QUALQUER ILEGALIDADE A SER SANADA. NÃO FORAM RECONHECIDAS ATENUANTES OU AGRAVANTES DE PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POR FIM, NA TERCEIRA FASE, APLICADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NO PATAMAR DE 1/6, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
- NÃO HÁ COMO ACATAR O PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS, NO QUANTITATIVO MAIS BENÉFICO DE DOIS TERÇOS, UMA VEZ QUE FOI APREENDIDA SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS COM A APELANTE, MAIS PRECISAMENTE 11,800G DE COCAÍNA, MOSTRANDO-SE ADEQUADO O PATAMAR DE REDUÇÃO EM 1/6, COMO PROCEDIDO PELO JULGADOR SINGULAR.
C.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DA CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
. IMPOSSIBILIDADE.
PRIMEIRAMENTE, O ARTIGO 44, I, DO CÓDIGO PENAL, AFIRMA QUE AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS SÃO AUTÔNOMAS E SUBSTITUEM AS PRIVATIVAS DE LIBERDADE QUANDO ESTAS NÃO FOREM SUPERIORES A 04 (QUATRO) ANOS. JÁ O ARTIGO 33, §2º, ¿C¿, DO CÓDIGO PENAL, AUTORIZA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ABERTO DESDE QUE A REPRIMENDA APLICADA SEJA IGUAL OU INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS, DEVENDO SER OBSERVADAS, TAMBÉM, AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
IN CASU,
EMBORA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEJAM TODAS FAVORÁVEIS À APELANTE, A MESMO FOI CONDENADA À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, PATAMAR SUPERIOR AO PERMITIDO PELO REFERIDO DIPLOMA LEGAL, TORNANDO INCABÍVEL O PLEITO DEFENSIVO.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena da apelante em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, para o crime de tráfico, e, em 01 (um) ano de detenção mais 10 (dez) dias-multa, para o crime de posse irregular de arma de fogo.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias cinco a treze do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 14 de outubro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004884-34.2016.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
APELANTE: SELMA HELENA COSTA DO ROSARIO
ADVOGADO PARTICULAR: ELSON SANTOS DE ARRUDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SELMA HELENA COSTA DO ROSARIO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(fls. 82/89) que condenou igualmente a ora apelante às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, para o crime de tráfico, e, em 01 (um) ano de detenção mais 10 (dez) dias-multa, para o crime de posse irregular de arma de fogo.

Narrou à denúncia
(fls. 02/04), que no dia 16/03/2016, por volta das 12:00 horas, uma viatura da polícia militar realizava patrulhamento quando receberam denúncia anônima de que no endereço Rua Paulo Fonteles, nº 11, estava ocorrendo tráfico de substancias entorpecentes, motivo pelo qual seguiram em diligências. Após a abordagem e revista no imóvel, foi encontrada uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 36, municiada e 15 embalagens envoltas em papel laminado de substância entorpecente conhecida vulgarmente como ¿maconha¿ pesando 11,800g, sem autorização e em desacordo com a determinação legal. Desta forma incidiu a acusada às penas dos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 14 da Lei nº 10.826/03.

Na sentença
(fls. 82/89), a acusada foi condenada nas sanções dos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 12 da Lei nº 10.826/03, uma vez que a ré mantinha a arma de fogo, sob sua guarda, no interior da residência.

Em razões recursais
(fls. 93/96), a recorrente pugnou pela:
a)

absolvição por insuficiência de provas
, haja vista não haver nos autos qualquer prova de que a mesmo estava comercializando substancia ilícita, e,
b) da revisão na dosimetria da pena,
devendo ser reconhecido o patamar de 2/3 na causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da lei nº 11.343/06
,
e,
c) da alteração do regime inicial de cumprimento de pena,
devendo a reprimenda ser diminuída para 04 anos e substituída por restritiva de direitos.

Em sede de contrarrazões
(fls. 97/99), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, para que se mantenha a condenação do juízo
a quo,
por ser questão de Direito e Justiça.

Nesta instância superior
(fls. 117/119), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento
, mantendo-se a sentença na sua integralidade.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SELMA HELENA COSTA DO ROSARIO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(fls. 82/89) que condenou igualmente a ora apelante às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, para o crime de tráfico, e, em 01 (um) ano de detenção mais 10 (dez) dias-multa, para o crime de posse irregular de arma de fogo.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Aduz a apelante inexistirem provas nos autos acerca da traficância e do crime de posse irregular de ama de fogo, vez que a condenação estaria amparada tão somente nos depoimentos prestados pelas testemunhas Policiais, os quais reputa frágeis.

Entretanto, cuida-se de linha argumentativa que não merece guarida, porquanto se visualiza a existência de elementos probatórios suficientes a lastrear o Édito Condenatório.

O Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 22), atesta que a substância encontrada em poder da apelante tratava-se do princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L.,
vulgarmente conhecida como Maconha, pesando 11,800 (onze gramas e oitocentos miligramas).

O auto de apresentação e apreensão da arma (fl. 18 do IPL), comprova que foi encontrado com a acusada uma arma de fogo sem a devida legalização de posse.

Restando caracterizada considerável quantidade de droga que foi encontrada em poder da acusada, bem como a posse irregular de arma de fogo, tem-se uma evidência cristalina da traficância e posse irregular. A defesa alega que durante a instrução processual não foi produzida qualquer prova de autoria contra o apelante, pois a prova testemunhal não esclareceu os fatos, não conseguindo provar a participação da recorrente.

Ademais disso, ao contrário do quanto asseverado pela Defesa, existem provas hígidas e irrefutáveis pertinentes à autoria delitiva.

Em juízo, as testemunhas CARLOS HENRIQUE SILVA MONTEIRO e VIVIANE AMANDA DE SOUZA, policiais militares que atenderam a ocorrência, quando ouvidas em Juízo, confirmaram seus depoimentos, prestados na fase policial, descrevendo que eles encontraram, após realizarem revista na residência dos acusados, uma arma de fogo calibre 38 municiada, além de terem apreendido substâncias entorpecentes, conforme depoimentos gravados em mídia às fl. 34.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente no tráfico de drogas e na posse irregular de arma de fogo, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA
. 1. Presentes indícios concretos de autoria, prova da materialidade delitiva e elemento subjetivo específico quanto ao delito de tráfico de drogas, consistente na pretensão de destinação a outrem, resta adequado o juízo condenatório. 2. Para o fim de caracterização do delito tipificado no art. 35, caput, da Lei Anti Drogas, é imprescindível que se afigurem os elementos de estabilidade e permanência. Contexto probatório parco a demonstrar a existência de vínculo associativo para o cometimento do delito, tendo logrado êxito em comprovar apenas que, no dia dos fatos, os réus traficavam entorpecentes em coautoria. Juízo absolutório mantido. 3. Comprovado que as armas de fogo, as munições e o petrecho eram portados nas mesmas circunstâncias de tempo e local do tráfico, a evidenciar que os artefatos eram utilizados como instrumentos a garantir o sucesso da atividade de distribuição de drogas a terceiros e a intimidar eventuais usuários e desafetos, configurada está a causa especial de aumento de pena do artigo 40, IV, da Lei 11.343/06. Impossibilidade, pois, de reconhecimento do porte de arma como crime autônomo. 4. Readequação das penas-bases impostas, sendo afastada a valoração negativa conferida ao vetor culpabilidade e a censurabilidade decorrente da quantidade de narcótico apreendido. Pena redimensionada. Substituição do apenamento corporal por duas penas restritivas de direitos. Abrandamento do regime prisional inicial ao aberto. 5. Impossibilidade de isenção das penas pecuniárias, as quais apresentam suporte no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, bem como consta do preceito secundário do tipo penal incriminador. Exigibilidade das multas mantida. 6. Indeferimento do pedido de execução provisória da pena formulado pela Procuradoria de Justiça neste segundo grau de jurisdição, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, sobretudo o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - ACR: 70077818052 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2019).

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que a autoria está bastante delineada nos autos, o que se demonstra principalmente pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da ré, os quais também apreenderam a arma portada ilegalmente e a droga sob sua posse, todos no sentido de confirmar a autoria por parte de Selma Helena.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO INTERESTADUAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, DO CPP) - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - VALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CPP. INTERESTADUALIDADE - ART. 40, V, da LEI 11.343/2006 - DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO - ELEMENTO VOLITIVO - SUFICIÊNCIA. TRÁFICO OCASIONAL - REQUISITOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICANDO DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS NEUTRALIZADAS - REPRIMENDA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) II - A teor do disposto pelo artigo 155 do CPP, a convicção do juiz deve formar-se pela livre apreciação das provas produzidas sob a égide do contraditório judicial. Depoimentos de policiais em Juízo, mantendo coerência com outros elementos de prova existentes nos autos, são aptos a justificar decreto condenatório. (...)
(TJ-MS - APL: 02012460320118120018 MS 0201246-03.2011.8.12.0018, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 28/02/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2019).
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. ARTIGO 42, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação. 3. A natureza de uma das substâncias entorpecentes traficadas (ecstasy) desabona a circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei n. 11.343/06. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-DF 20160110730593 DF 0032329-40.2016.8.07.0000, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 03/10/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/10/2019).

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Dessa forma, conclui-se que a Sentença hostilizada ancorou-se firmemente nas provas carreadas aos fólios para condenar a apelante pelo crime de Tráfico de Drogas e Posse irregular de arma de fogo, não havendo como se inferir que o
decisum
se distanciou das evidências dos autos.
B.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.

Quanto ao pedido de revisão na dosimetria da pena do apelante, adianto que nada há o que ser reparado.

Na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB foram valoradas como neutras, sendo a pena-base mantida no mínimo legal previsto, qual seja, cinco anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas, e, um ano de reclusão para o crime de posse irregular de arma de fogo, portanto, inexistente qualquer ilegalidade a ser sanada.

Não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes de pena na segunda fase da dosimetria. Por fim, na terceira fase, quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/6, totalizando 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Quanto ao requerimento da Defesa na aplicação da redução em seu grau máximo de 2/3 de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, adianto que não há como acatar o pedido de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4º, do artigo 33, da lei de drogas, no quantitativo mais benéfico de dois terços, uma vez que foi apreendida significativa quantidade de drogas com a apelante, mais precisamente 11,800g de cocaína, mostrando-se adequado o patamar de redução de 1/6, como procedido pelo julgador singular.

Art. 33, §4
o

- Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, em leitura literal, extrai-se que é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

Não se discute que a quantidade e a natureza da droga apreendida evidenciam, juntamente com as circunstâncias pelas quais se deu a prisão em flagrante da acusada, a dedicação à atividade criminosa que desponta como robusta incidência de sua conduta.

No mesmo sentido o precedente:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. Possibilidade de análise da questão, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia
.
Tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento pretendido. Descabimento. Quantidade e natureza das drogas apreendidas que evidenciam, juntamente com as circunstâncias da prisão, a dedicação à atividade criminosa.

(...). Concessão, de ofício, do writ para se fixar o regime semiaberto, em face da quantidade de pena imposta. 1. Não se admite, por falta de exaurimento da instância antecedente, a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno. Precedentes. 2. O paciente e o corréu foram presos na posse de vultosa e variada quantidade de drogas: 2.709,34 g de maconha, 109,23 g de ¿crack¿ e 73,03 g de cocaína, acondicionados em 180 cápsulas, tipo eppendorf. 3. Como a pena-base foi fixada no mínimo legal, nada obstava que,
na última fase da dosimetria, para se
negar o reconhecimento do tráfico privilegiado, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas fossem valoradas negativamente, por evidenciarem, juntamente com as circunstâncias da prisão, a dedicação à atividade criminosa
.
(...). 5. Concluindo a instância ordinária, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o paciente se dedicava à atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. (...). 7. A teratologia dessa decisão era manifesta, uma vez que colidia frontalmente com o entendimento fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, de minha relatoria, DJe de 17/12/12. 8. Além de o paciente ser primário e não registrar antecedentes, sua pena-base foi fixada no mínimo legal, porque as instâncias ordinárias lhe reputaram favoráveis as diretrizes do art. 59 do Código Penal, sendo de rigor a imposição do regime intermediário, em razão da quantidade de pena imposta. 9. Habeas corpus do qual não se conhece. Concessão, de ofício, do writ, para fixar o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, estendendo-se os efeitos da decisão ao corréu que se encontra em idêntica situação, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. (STF - HC 140423, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 09-08-2017 PUBLIC 10-08-2017).

Destarte, incabível o aumento para 2/3 da aludida causa de diminuição à apelante.
C.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DA CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
. IMPOSSIBILIDADE.

Por fim, a Defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena privativa de liberdade.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Primeiramente, o artigo 44, I, do Código Penal, afirma que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando estas não forem superiores a 04 (quatro) anos.

O artigo 33, §2º, ¿c¿, do Código Penal, autoriza o cumprimento da pena no regime aberto desde que a reprimenda aplicada seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, devendo ser observadas, também, as circunstâncias judiciais.

In casu,
embora as circunstâncias judiciais sejam todas favoráveis à apelante, a mesma foi condenada à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, patamar superior ao permitido pelo referido diploma legal, tornando incabível o pleito defensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,

mantendo a Pena da apelante em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, para o crime de tráfico, e, em 01 (um) ano de detenção mais 10 (dez) dias-multa, para o crime de posse irregular de arma de fogo.

É como voto.
Belém/PA, 14 de outubro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora